Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO.
1 – Consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e INSS. Cadastro criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas e outros programas sociais. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de se obter a informação ora pleiteada diretamente.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(j)